Tribunal: TJDFT
Processo: 0004896-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.

2.Quanto ao pedido de expressa manifestação a respeito da revelia das teses e modulação dos efeitos firmadas pelo REsp 1.312.736/RS, calha destacar que o requisito do pré-questionamento prescinde de expressa manifestação do julgador a respeito do entedimento da parte contrariado, bastando, para atender a essa finalidade, que a questão tenha sido efetivamente debatida pelo Tribunal.

3. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.

4. O requisito do pré-questionamento se satisfaz de acordo com a fundamentação exarada na decisão, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos da Lei ou da Constituição.

5. Embargos de Declaração rejeitados.